Tribunal: TJSP
Processo: 2043533-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Promessa de compra e venda. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito, consignação em pagamento e manutenção de posse. Pedido de concessão de tutela de urgência para autorizar a consignação em pagamento das parcelas reajustadas pelo IGP-DI, manter os autores na posse do imóvel e determinar que as rés se abstenham de negativar e protestar seus nomes. Ao menos em um juízo de cognição

Ementa:
Promessa de compra e venda. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito, consignação em pagamento e manutenção de posse. Pedido de concessão de tutela de urgência para autorizar a consignação em pagamento das parcelas reajustadas pelo IGP-DI, manter os autores na posse do imóvel e determinar que as rés se abstenham de negativar e protestar seus nomes. Ao menos em um juízo de cognição sumária, estão os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão em parte da tutela de urgência. Diante da possibilidade de iminente protesto e/ou inscrição do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, enquanto as partes controvertem sobre o valor da prestação, é pertinente determinar que as agravadas se abstenham de levar a efeito tais medidas, sob pena de multa diária. Não há prejuízo às agravadas em autorizar que os agravantes consignem nos autos o valor incontroverso das prestações, providência não implica reconhecimento do efeito liberatório total da obrigação. Ademais, o art. 545, § 1o, do CPC permite que o réu levante desde logo a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Não há como impedir as agravadas de promoverem eventuais medidas para retomar a posse do imóvel, mesmo na via judicial, o que implicaria grave violação ao livre exercício do direito constitucional de acesso à Justiça. Se isso vier a ocorrer, caberá aos recorrentes expor nos respectivos autos as razões pelas quais não deve haver reintegração de posse.

Recurso parcialmente provido.